Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI 11.343/06. NEGADA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. MERA FACULDADE. MÉRITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. DÚVIDA SOBRE O DIREITO DA APELANTE. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL.

1. O procedimento previsto no art. 61 da Lei no 11.343/06 não é uma imposição ao magistrado, mas mera faculdade. Esse dispositivo legal trata da alienação antecipada de veículos apreendidos em contexto de tráfico de drogas, cujo objetivo é preservar o bem de possível deterioração ou quando houver dificuldade para sua manutenção. 1.1. Em razão do caráter de preservação, a alienação antecipada prevista no art. 61 da Lei no 11.343/06 é mera medida cautelar.

2. A Constituição Federal, no art. 243, parágrafo único, prescreve que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

3. O art. 118 do CPP determina que, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".

4. Havendo dúvidas sobre o direito da apelante e sendo o bem de interesse do processo, inviável a restituição.

5. Recurso conhecido e desprovido.